Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723767-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: EM APURAÇÃO D E C I S Ã O A d. Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em atenção ao despacho de ID 72883665, apresentou manifestação (ID 73350193), em que requer seja autorizada a abertura de inquérito policial para investigar possível cometimento de crimes de abuso de autoridade e de ameaça pelo acusado. Pleiteia ainda o encaminhamento do feito à d. Autoridade Policial, para realização de diligências complementares, consistentes em “(i) oitiva do Deputado Distrital Wellington Luiz da Silva; bem como (ii) a solicitação à 5a DP para que promova a juntada aos autos dos documentos pendentes, dentre outras que d. autoridade policial entender necessárias”. Pugna também pelo indeferimento da medida protetiva requerida à d. Autoridade Policial (ID 72859161, pág. 10). Decido. Autorizo a abertura de inquérito policial e defiro as diligências complementares requeridas pelo Parquet. Quanto à solicitação de medida protetiva formulada perante a d. Autoridade Policial, acolho a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça e indefiro o pleito, tendo em vista os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, especialmente os disponibilizados pelo MPDFT por meio do link https://cirrus.mpdft.mp.br/arquivos/kb4jbje8kub0bfkvfwbh180. Da análise desses documentos, é possível constatar que as supostas ameaças dirigidas à vítima teriam sido proferidas há mais de 8 (oito) meses, razão pela qual não se vislumbra, no momento, a necessidade da cautela postulada. À Secretaria, para as providências necessárias à autuação do presente feito. Após, encaminhem-se os autos à d. Autoridade Policial para cumprimento das diligências complementares deferidas nesta oportunidade. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator